Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JÁ JUNTADO AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto nos artigos 319 e 320 do mesmo Código, os requisitos da Inicial são: o Juízo ao qual é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas a serem produzidas, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. Anexada à Petição Inicial documento hábil a comprovar a inscrição do nome do consumidor no cadastro restritivo de crédito, descabe o indeferimento da Petição Inicial, por ausência de documento indispensável, com base em juntada posterior de consulta atualizada. 3.1 Demais, mesmo excluída a negativação, remanesce interesse quanto à reparação de eventuais prejuízos sofridos.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.